Tribunal: TJDFT
Processo: 0707133-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0707133-31.2020.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EDUARDO LUIS ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, VALTER COSTA LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 437, § 1o, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos novos juntados com as contrarrazões Id. 28057761. Retifique-se a autuação para constar a classe processual “APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA”. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora